Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-13.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MANOEL BRAGA DOS REIS - CPF: 327.616.941-04 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VALOR ESTORNADO NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – VALORES ESTORNADOS NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – DESCONTO DE VALORES SOBRE APOSENTADORIA – DESCONTOS SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte recorrente Banco Bradesco S/A interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica das partes e condenar em dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Argui a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito alega que não é o agente causador do suposto dano, devendo ser a causa extinta em relação ao Banco, pugna ainda pela improcedência da demanda e caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral.

A recorrente Sabemi Segurado S/A também interpôs recurso, em que argumenta preliminarmente a necessidade de realizar perícia audiográfica, o que acarreta a incompetência.

No mérito afirma que o contrato foi firmado entre as partes de livre e espontânea vontade, sendo os descontos devidos, assim não teria o dever de indenizar, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1001734-13.2019.811.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A

Recorrido: MANOEL BRAGA DOS REIS

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 23.07.2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VALOR ESTORNADO NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – VALORES ESTORNADOS NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – DESCONTO DE VALORES SOBRE APOSENTADORIA – DESCONTOS SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator que deu parcial provimento ao recurso das promovidas para julgar improcedente o pleito de dano moral e excluiu a indenização fixada (R$ 7.000,00), com o fundamento de que a mera “cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral”.

De início, tal como exposto em sessão de julgamento, acompanho o magistrado relator quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência por necessidade de perícia, bem como quanto ao fundamento de que não houve comprovação da contratação.

Todavia, a despeito do fundamento utilizado pelo magistrado Relator para excluir a indenização moral, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança, os quais somente foram cessados por conta da liminar deferida.

Entendo,
concessa venia
, que o Relator possa ter recaído em erro porque no dispositivo da sentença não houve condenação para restituir valores, todavia, isso se deu porque houve estorno dos valores descontados após a propositura da ação, o que ocasionou a perda do objeto, conforme trecho da sentença que cito:

Outrossim, da análise detida dos autos, verifica-se que a reclamada SABEMI afirma ter sido o contrato firmado entre as partes mediante ligação realizada pelo corretor/preposto da mesma, colacionando aos autos a aludida gravação e ressaltando que os descontos são devidos. Entretanto, denota-se que em Outubro/2019, isto é, após o ajuizamento da presente ação, estornou o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao autor (ID 25432605).
Tal fato revela verdadeiro comportamento contraditório da parte reclamada

[...]

Compulsando os autos, nota-se que as cobranças indevidas iniciaram-se em Maio/2019, todavia, houve concessão do pedido liminar e, ainda, em Outubro/2019, houve o estorno do valor descontado indevidamente.

Assim, deixo de condenar a reclamada a restituir o valor em dobro. (grifos do original).

Assim, não se tratando de mera cobrança, mas sim de descontos efetivos, cujos valores somente foram estornados no curso da lide, não subsiste o fundamento exposto no voto do Relator. Outrossim, esta magistrada destaca outras situações peculiares que, no seu entender,
permissa venia
, comprovam o dano moral suportado: a parte promovente é pessoa idosa e os descontos recaíram sobre sua aposentadoria no valor de R$ 998,00.

Embora os descontos tenham ocorrido no valor mensal de R$ 30,00, verifico que tiveram início em maio/2019 e que a ação fora proposta em agosto/2019, de modo que entendo que a privação de tais valores, considerando o reduzido valor da aposentadoria, causou desgaste emocional além do razoável, principalmente por não ter havido contratação.

À vista disso, entendo pela ocorrência de dano moral a ser indenizado, bem como entendo que o valor fixado (R$ 7.000,00) é razoável.

Isto posto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO aos recursos das promovidas a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n, 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020